Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Cordeiro Cativo contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 126102908 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais (autos n. 0718832-02.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas relacionadas a cirurgia bariátrica, que foi negada, sob o fundamento de não preencher os requisitos da ANS. Diante do quadro apresentado evidencio que não há como ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora não atende às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para a realização de cirurgia bariátrica, pois possui índice de massa corpórea (IMC) não é superior a 35 Kg/m2. Portanto, não evidencio que a negativa do plano de saúde seja ilegal, nesta oportunidade. O quadro de saúde da autora, no que pertine as comorbidades noticiadas, precisa ser melhor analisado, motivo pelo qual a instrução probatória é medida necessária. Portanto, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. (...) Em razões recursais (Id 36115960), além da pretensão de concessão de “tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA, autorize a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) por videolaparoscopia, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária”, a autora/agravante requer “seja concedida a assistência gratuita em sede recursal, uma vez que não possui condições de efetuar o preparo e custear eventuais ônus sucumbenciais”. Sem preparo, tendo em vista o referido pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. A agravante, em razões recursais, afirma não ter o juízo de origem deliberado sobre seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por tal razão, pede que lhe seja deferido o benefício nesta instância recursal sob o argumento de ser estudante e não possuir condições de arcar com as custas processuais e demais ônus da sucumbência. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, porque ainda não deliberado pelo juízo de primeira instância. De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora